Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702002-90.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: CHARLES NUNES MACEDO DE OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF (ID 71461190), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no inconformismo corresponde aos Temas 1.153 (REsp 1.954.380/SP) e 1.230 (REsp 1.894.973/PR), este último pendente de julgamento, para a aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 75912225). Acerca do REsp 1.894.973/PR (Tema 1.230), afetado para definir o alcance da exceção prevista no § 2o do artigo 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, em que pese a determinação do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a matéria agitada nas razões recursais e no acórdão combatido melhor se amolda à tese já consolidada por ocasião do julgamento do Tema 1.153. Por isso, deixo de realizar o enquadramento no citado paradigma. No tocante ao REsp 1.954.380/SP (Tema 1.153), decidiu o STJ, através do rito dos repetitivos, que: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Os autos buscam definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 – pagamento de prestação alimentícia. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). 3. Recurso especial não provido. (Relator Min. RICARDO VILLAS BÔS CUEVA, DJe de 17/9/2024). Oportuna ainda a transcrição de trecho extraído do voto condutor do paradigma acerca da possibilidade de penhora das verbas de caráter remuneratório a partir do exame do caso concreto, in verbis: (...) Estender tal prerrogativa aos honorários advocatícios, e em consequência aos honorários devidos a todos os profissionais liberais, implicaria que toda e qualquer verba que guardasse alguma relação com o trabalho do credor ou com qualquer outra fonte de renda destinada ao seu sustento e de sua família também deveria ser reconhecida como tal, tornando regra a exceção que o legislador reservou apenas situações extremas. (...) Tal compreensão não retira a possibilidade de penhora de parte das verbas remuneratórias elencadas no art. 833, IV, do CPC/2015, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, (...). Em qualquer hipótese, portanto, independentemente da natureza jurídica do crédito executado, será possível, em tese, a penhora de parte das verbas de caráter remuneratório especificadas no art. 833, IV, do CPC/2015 caso se verifique, a partir da análise do caso concretamente examinado, que o ato de constrição judicial não retira do devedor a capacidade de manutenção de um mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor dele próprio e de seus dependentes. De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 63403504): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. CPC 833, § 2o. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV. A exceção de que trata o CPC 833, § 2°, não se estende aos honorários advocatícios. 2. Acrescente-se que, para a corrente que admite a penhora parcial de verba salarial, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso. Do excerto transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STJ. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031